Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO 12/2009. IRDR No 2016.00.2024562-9.

1. O art. 5o da Resolução no 12/2009 do TJDFT estabelece que “As ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública já distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, vedada a redistribuição”.
2. Conflito negativo de competência admitido e julgado procedente para declarar a compete o Juízo Suscitado.Unânime.